Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-09.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700838-09.2023.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Juscelio Ferreira da Silva Embargado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Juscelio Ferreira da Silva contra a decisão que deixou de conhecer o recurso manejado pelo ora embargante (Id. 47573581). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator